Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709290-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça (id. 15678521, pág. 5). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, 8 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora